Tribunal: TJDFT
Processo: 0716364-76.2020.8.07.0020
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-03-11
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. ENTREGA DE COISA CERTA. DOAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.

1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão de obrigação de fazer a entrega de coisa certa consistente em veículo automotor. Recurso do autor visando à procedência do pedido.

2 – Gratuidade de justiça. A gratuidade de justiça pode ser concedida em qualquer fase do processo (STJ, REsp 196.224/RJ, Rel. Ministro ANTÔNIO DE PÁDUA RIBEIRO). A análise das condições econômicas demonstradas no processo indica a hipossuficiência do recorrente, de modo que se concede, na forma do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, o benefício da gratuidade de justiça.

3 – Preliminar. Nulidade da sentença. Ausência de fundamentação. Negativa de prestação jurisdicional. Inexistência. Os Juizados Especiais orientam-se pelos princípios da informalidade, oralidade, simplicidade e economia processual. O sentenciante abordou todas as questões necessárias para formar o seu convencimento motivado. Eventual inconformidade do sucumbente não configura ausência de prestação jurisdicional. Preliminar que se rejeita.

4 – Doação. Na forma do art. 538 do Código Civil, “Considera-se doação o contrato em que uma pessoa, por liberalidade, transfere do seu patrimônio bens ou vantagens para o de outra.”. As provas juntadas ao processo, especialmente o vídeo de ID. 32353789, demonstra que o autor doou o veículo objeto da demanda à ré, sua namorada ao tempo da doação. O contrato de aquisição do veículo, bem como o seu financiamento (ID. 32353786) foram realizados em nome da ré, a qual realizou, inclusive, os pagamentos relativos ao IPVA incidente sobre o veículo (IDs. 32353787). Ainda que o autor tenha realizado o pagamento do veículo, no vídeo mencionado o autor afirma que teria dado o veículo à ré, de forma que a doação foi aperfeiçoada.

5 – Revogação de doação. Na forma do art. 555 do Código Civil, “A doação pode ser revogada por ingratidão do donatário, ou por inexecução do encargo.”. Uma vez doado o veículo objeto do processo, não pode ser revogada a doação realizada, salvo nos casos legalmente previstos, cujas hipóteses não estão verificadas no presente caso. Incabível, pois, a determinação de entrega do bem ao autor. Sentença mantida.

6 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa, pelo recorrente vencido, cuja exigibilidade resta suspensa diante da gratuidade de justiça concedida.

L